Tribunal: TJSP
Processo: 0000035-11.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Associação criminosa – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação criminosa, pelo qual o agente foi denunciado, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da

Ementa:
Associação criminosa – Conjunto probatório frágil – Improcedência pela incidência do princípio do in dubio pro reo
Negada a autoria pela prática do crime de associação criminosa, pelo qual o agente foi denunciado, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da insuficiência probatória.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Nulidade – Reconhecimento na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Identificação segura em Juízo – Cerceamento de defesa inexistente
O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva.

Roubo majorado – Concurso de agentes – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima que confirma a pluralidade de ofensores – Reconhecimento
Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, se, ao longo da instrução, a prova oral apontar terem os fatos sido praticados por mais de uma pessoa, mesmo porque tal situação resta decisiva no que concerne ao elemento de intimidação da vítima no plano real.

Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Concurso de Crimes – Roubo – Ocorrência de mais de uma ação pratica subtração contra vítimas diversas e em contextos distintos – Reconhecimento de concurso material e não o formal
Tendo sido os crimes praticados em contextos distintos e com vítimas diversas, deve ser reconhecido o concurso material de infrações, e não o formal. Esta última exige ação única.

Pena – Agente primário e que não ostenta antecedentes – Crime comum praticado mediante violência e grave ameaça – Emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Conquanto se trate de agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, eis que a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, em comparsaria demonstrando, assim, que a dinâmica descrita revela, com efeito, maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social.